Tribunal: TJSP
Processo: 3001734-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. Manutenção. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a legislação em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001734-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
EUNICE MARIA DA CRUZ VELOSO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001734-37.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara
VOTO No 24.551/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 3001734-37.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Eunice Maria da Cruz Veloso
Agravado: Estado de São Paulo
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Manutenção. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com
critério, coesão e em consonância com a legislação em
vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto pelo
EUNICE MARIA DA CRUZ VELOSO contra a decisão
monocrática que deu provimento agravo de instrumento
interposto para o fim de negar a tutela de urgência pleiteada.
Sustenta, em síntese, que a decisão proferida
merece reforma, para fins de deferir a tutela de urgência buscada.
Reitera que estão presentes os requisitos necessários à concessão
da liminar, nos moldes em que deferida em Primeiro Grau, e,
assim, requer o desprovimento do agravo de instrumento.
É o breve relato.
Em que pese o inconformismo do agravante, o
recurso não merece guarida.
A decisão monocrática agravada deve subsistir
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001734-37.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara
Com efeito, decidiu-se pelo não preenchimento
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida
pela autora.
Nesse passo, restou verificado, num primeiro
momento, que a recusa do Estado de São Paulo em expedir a
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) encontra amparo legal
na Portaria do Ministério da Previdência Social n. 154/08, que
disciplina o procedimento de emissão da certidão, cujo artigo 12
prevê que “a CTC só poderá ser emitida para ex-servidor”.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária,
tratando-se de servidora em atividade, não resta demonstrada a
probabilidade do direito do impetrante de que seja expedida a
CTC fracionada, como pretendeu na exordial.
Além disso, consignou-se que as restrições
previstas nas normas extravagantes não colidem com o direito de
obtenção de certidões previsto na Constituição Federal, em seu
artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, uma vez que o direito está
jungido à “defesa de direitos” e ”esclarecimento de situações de
interesse pessoal. O que, conforme apontado na decisão, não se
vislumbra no presente caso.
Vale acrescentar que a concessão de medida
liminar, na fase atual do procedimento, tem caráter satisfativo e
consequências
irreversíveis
ao
processo,
exigindo-se
a
demonstração de que o provimento judicial reclamado se tornaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001734-37.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara
ineficaz ao final do processo, hipótese não evidenciada até o
momento.
Nesse particular, vejamos a lição de LUIZ
GUILHERME MARINONI, em sua obra “Antecipação da Tutela”,
12o edição, RT, pág. 35 e 108/109:
“A restrição da cognição no plano vertical conduz ao
chamado juízo de verossimilhança ou às decisões derivadas de
uma convicção de verossimilhança.
É correto dizer, resumidamente, que as tutelas de
cognição sumarizadas no sentido vertical objetivam: (a)
assegurar a viabilidade da realização de um direito (tutela
cautelar); (b) realizar, em vista de uma situação de
perigo, antecipadamente um direito (tutela antecipatória
fundada no art. 273, I, do CPC); (c) realizar, em razão do
procedimento
ordinário,
antecipadamente
um
direito
(liminares de determinados procedimentos especiais); (d)
realizar, quando o direito do autor surge como evidente e a
defesa é exercida de modo abusivo, antecipadamente um
direito (tutela antecipatória fundada no art. 273, II, do CPC).
(...)
A provisoriedade não é nota exclusiva da tutela cautelar
onde , na verdade, existe temporariedade -, ocorrendo
também na tutela satisfativa sumária. Não basta, portanto,
que a tutela tenha sido concedida com base em cognição
sumária. É imprescindível que a tutela não satisfaça o direito
material para que possa adquirir o perfil de cautelar.
A tutela cautelar não pode antecipar a tutela de
conhecimento. De fato, como já disse Armelin, uma das
formas de distorção do uso da tutela cautelar verifica-
se sempre que se dá ao resultado de uma prestação de
tutela jurisdicional cautelar uma satisfatividade que
não pode ter.
Ovídio Baptista da Silva, em seus Comentários,
referindo-se à lição de Cristofolini, lembra que este
processualista
mostrou
que
as
provisionais,
ao
anteciparem a eficácia do provimento final de
acolhimento da demanda, em verdade realizam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001734-37.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara
plenamente o direito posto em causa, ainda que sob
forma
provisória,
ao
passo
que
as
medidas
propriamente cautelares, enquanto tutela apenas de
segurança, limitam-se a “assegurar a possibilidade de
realização”, para o caso de vir a sentença final a
reconhecer a procedência da pretensão assegurada.
(...)
A tutela cautelar, como já foi dito, visa assegurar a
viabilidade da realização do direito. Assim, se afirmamos que
a tutela cautelar pode realizar o próprio direito (por exemplo a
pretensão
aos
alimentos),
estaremos
incidindo
em
contradição, pois uma vez realizado o direito material nada
mais resta para ser assegurado. Ou seja, quando o direito é
satisfativo nada é assegurado e nenhuma função cautelar é
cumprida” (grifei).
No presente caso, não se antevê a urgência na
postulação da impetrante, vez que a alegação da necessidade de
obter a aposentadoria não caracteriza o perigo da demora
necessário à antecipação de tutela pleiteada.
Nesse sentido, a decisão agravada citou
precedentes deste E. Tribunal de Justiça. E mais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida liminar em
mandado de segurança. Funcionário municipal de
Bertioga. Pleito que emissão de certidão de tempo de
contribuição
CTC para fins de aposentadoria. 1.
Pretensa expedição de certidão de liquidação de tempo
de contribuição CTC. Descabimento. Servidor que se
encontra na ativa, vinculado a Regime Próprio de
Previdência Social RPPS. Vedação legal contida no
art. 96, VI, da Lei Federal no 8.213/1991, na redação
dada pela Lei no 13.846/2019, e Portaria no 154/08 do
MPS. Precedentes desta Corte. 2. Depreende-se que a
certidão solicitada possui finalidade específica

averbação no INSS para fins de contagem simultânea
do tempo de serviço no RGPS e no RPPS, afastando o
dever genérico do Poder Público de emitir certidão. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001734-37.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara
desiderato não é legítimo e não há tal direito.
Contagem simultânea (concorrente ou concomitante),
vedada pelo artigo 84, parágrafo único da Lei no
10.261/68.
A
contagem
recíproca

permitida
constitucionalmente - é distinta da contagem aqui
pretendida. 3. Direito Constitucional inserto no art. 5o,
inciso XXXIV, 'b' e artigo 114 da Constituição Estadual
que não se aplica ao caso concreto porquanto tratar-se
de
certidão com
finalidade
não acolhida pelo
ordenamento. 4. Recurso provido para cassar a
liminar.”
(Agravo de Instrumento 2031253-74.2020.8.26.0000, rel.
Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público,
j. em 28/04/2020).
Destarte, ausentes os requisitos necessários à
concessão da liminar em Primeiro Grau de Jurisdição, curial a
manutenção da solução ora adotada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator